Tribunal: STF
Processo: RE 1309776
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 29, p. 2): 



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA ACESSO - FALTA DE ESTUDOS RAZOÁVEIS A ORIENTAR A POLÍTICA PÚBLICA -ACOLHIMENTO AOS IDOSOS - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PRAZOS RAZOÁVEIS. A determinação DE acolhimento de idosos em situação de risco é direito constitucionalmente assegurado que não pode simplesmente ser ignorado pelas autoridades municipais em face da própria necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da diretriz fundamental da república de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A omissão reiterada de políticas públicas no atendimento do comando prioritário de acolhimento aos idosos deve ser colmatado pelo Poder Judiciário, como meio para preservação dos desígnios constitucionais, inexistindo qualquer tipo de intervenção imprópria entre poderes dadas as com dições de minima discricionariedade sobre a ação estatal imposta. Já a determinação de construção do próprio abrigo público exigiria bem mais do que o só pedido, mas de estudos preliminares e adoção de políticas públicas sobre as condições necessárias para implantação do asilo de acolhimento, das opções de modelo de gestão, da necessidade dos cargos públicos, do apontamento das verbas orçamentárias necessárias não apenas à construção, mas do projeto básico e executivo tanto da construção, como do concurso, dai porque, a imposição, sem maiores cuidados, não pode prevalecer. No reexame necessário reformar em parte a sentença, prejudicado o recurso voluntário.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 230 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 48, p. 6):



    “O acórdão reconheceu a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na determinação de políticas para o acolhimento de idosos, constando de sua ementa:



    (...)



    Afastou-se, todavia, a condenação do ente à construção do abrigo, ante a necessidade de adoção de medidas específicas de planejamento, previsão de receitas, contratação de pessoal, etc. que inviabilizariam o pleito, sob a seguinte fundamentação: (...).”



    Aduz-se que (eDOC 48, p. 9):



    “Conforme a reiterada jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, limitações afetas à "reserva do possível" e a discricionariedade da Administração, como as abordadas no decisum recorrido, não podem eximir o Estado da implantação de políticas públicas para a efetivação de direitos constitucionalmente previstos, pois a hierarquização normativa suplanta o juízo de conveniência e oportunidade.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso o recurso extraordinário (eDOC 52, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CONFIRMADA. ADMISSÍVEL A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DESSE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. – Parecer pelo provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Consta na sentença que:



    “O que se constata dos autos, de forma incontroversa, é que o Município de Carangola não dispõe de instituição pública de acolhimento de idosos, mas vem levando a efeito, mediante convênio, o repasse do numerário d e$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) anuais para cada uma das entidades, divididos em dez parcelas, além de destinar valores outros provenientes de arrecadação em eventos.



    Além disso, a prova testemunhal produzida também demonstrou que agentes municipais vinculados ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família e ao Município vem prestando apoio no atendimento aos idosos acolhidos nas instituições privadas. Contudo, o apoio levado a efeito vem se demonstrando insuficiente e sem aregularidade necessária à incolumidade dos idosos.



    (...) Nesse caso não se vê um abandono por parte do Município. Todavia, os serviços apoiados têm se revelado insuficientes a garantir o direito dos idosos. Há, na hipótese, uma proteção insuficiente.



    Acrescente-se que, conforme relatórios de inspeção acostados às fls. 525/540, as instituições privadas de abrigamento da cidade apresentam instalações em. desacordo com as normas de vigilância sanitária, em manifesto prejuízo ao direito à saúde dos idosos.



    Por fim, frisa-se que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) noticiou diversas inadequações nos estabelecimentos de longa permanência (fls. 19/21, 50/54 61/65, 103/105, 133/137 ) que comprometem a segurança dos idosos, sendo certo que estes necessitam de urgentes reparos e obras em sua edificação, convicção que é corroborada pelo teor dos depoimentos dos diretores das Instituições de fls. 451/453.



    (...) Se por um lado a discricionariedade administrativa conduz o ente pública privativamente a formulação de suas políticas públicas, por outro lado, uma vez definidas - não se admitindo, ainda a inércia -, devem ser suficientes, afastando, assim, a proteção insuficiente”. (grifei). 



    Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1370996 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    Nesse sentido, o Ministério Público manifestou que (eDOC 69, pp. 3-5):



    “Esse Colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à correta interpretação do princípio constitucional da separação de poderes e os limites da atuação do Poder Judiciário, para concluir que, havendo omissão do Estado, representada pela inércia do Poder Executivo, em detrimento do interesse público, admissível a intervenção judicial para determinar o cumprimento de ditames constitucionais, eventualmente negligenciados. 



    12. O descumprimento aos preceitos legais/constitucionais autoriza a interferência do Poder Judiciário, e não traduz sobreposição, ou ingerência, na esfera reservada à discricionariedade da Administração Pública, porque, pela sua relevância, os direitos à vida, à segurança e à integridade dos cidadãos, possuem alta proteção constitucional.



    (...) 15. Por conseguinte, o v. acórdão hostilizado não realiza adequada subsunção dos fatos com a legislação em vigor, em especial com os princípios constitucionais e com o art. 230, da Constituição Federal, que dispõe: “A família a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” 



    16. Assim, claramente evidenciada a necessidade de determinar ao ente público a obrigação de assumir as políticas públicas em favor da pessoa idosa, em situação de risco ou de abandono por parte de seus familiares, garantindo-lhe a dignidade e o bem-estar, assegurando-lhes, ainda, o direito à vida”. (grifei). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, de modo que a sentença seja restabelecida. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente